Tribunal: TJBA
Processo: 8001587-92.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001587-92.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON DUARTE DA CUNHA

Advogado(s)
:
AMANDA RANGEL CANARIO

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO AFASTADA. RESTRIÇÃO DA LIMINAR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS.
CONCURSO
PÚBLICO
.
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHOS.

OFERTA DE 5 (CINCO) VAGAS PARA
PROVIMENTO
D
O
CARGO DE GUARDA MUNICIPAL

CANDIDAT
O
CLASSIFICAD
O
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA.
DEVER DO CANDIDATO DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMA CABAL
DA NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS
.
PRECEDENTE DO STF.
ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO QUAL
O

IMPETRANTE
NÃO SE DESINCUMBIU.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO INDICA, POR SI SÓ, EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS
DE PROVIMENTO
EFETIVO EM VACÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SENTENÇA
MA
NTI
DA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001587-92.2024.8.05.0250
,

em que é apelante
JEFERSON DUARTE DA CUNHA

e apelado o
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça